Tribunal: TJBA
Processo: 8012859-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012859-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: GERALDO FERNANDES DA SILVA Advogado(s):JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itanhém/BA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n° 8000595-27.2024.8.05.0123, ajuizada por Geraldo Fernandes da Silva. A decisão agravada determinou a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado pelo réu, impondo-lhe o ônus do custeio da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de realização de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura aposta em contrato bancário pelo consumidor; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve arcar com os custos da prova pericial nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1.061, havendo impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo de prova. 4. A distribuição do ônus da prova nos termos do art. 429, II, do CPC, aplica-se aos casos em que há impugnação da assinatura aposta no documento, cabendo à parte que o produziu — no caso, a instituição financeira — a incumbência de comprovar sua autenticidade. 5. A determinação judicial de custeio da perícia pelo banco não configura inversão do ônus da prova nem cerceamento de defesa, mas mero cumprimento de obrigação legal derivada da posição processual do réu como produtor do documento impugnado. 6. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais confirma a atribuição do ônus da prova e do respectivo custeio à instituição financeira nos casos análogos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 429, II; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1.061); TJBA, AI n. 0009963-27.2017.8.05.0000, Rel. Desª Sandra Inês Morais Rusciolelli Azevedo, j. 26.02.2018; TJSP, AI n. 2033770-81.2022.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 14.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8012859-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Agravado GERALDO FERNANDES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239